Tribunal: TJDFT
Processo: 0727629-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727629-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: G&amp;B HOLDING LTDA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Ricardo Martins de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID de origem 98908009) que, nos autos de cumprimento de sentença proposto contra G&amp;B Holding Ltda., indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, por ausência de adequação da via eleita. Em suas razões recursais (ID 28561448), o agravante aponta encontrar dificuldades em alcançar bens da pessoa jurídica agravada para saldar dívida no valor original de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais), inclusive diante das infrutíferas pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud e Infojud. Destaca que, a despeito de a sociedade empresária executada possuir capital social integralizado de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), não obteve sucesso nas tentativas de bloqueio do seu patrimônio para quitação do débito perseguido. Nesse contexto, ao descrever haver uma relação de consumo entre as partes, aduz ser necessária a desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar a finalidade da execução, com observância dos requisitos descritos no art. 28, § 5o, do CDC (teoria menor), que teriam sido atendidos. Afirma existir confusão patrimonial entre o sócio e a pessoa jurídica devedora, ora agravada. Aponta ter havido alteração na estrutura administrativa da agravada, com a retirada de um dos sócios, conforme apontaria a certidão da Junta Comercial, o que, contudo, não teria o condão de repercutir efeito em relação à obrigação de saldar o débito. Destaca que, nas relações de consumo, a decretação da desconsideração da personalidade jurídica poderia ocorrer de ofício e nos mesmos autos da ação principal. Sendo assim, seu pedido declinado nos autos não poderia ter sido indeferido. Colaciona precedentes que entende amparar sua tese. A despeito da desconsideração da personalidade jurídica pleiteada, menciona que a parte agravada opera na bolsa de valores, de modo que a aplicação da pesquisa patrimonial pelo Sisbajud deveria alcançar tais aplicações, inclusive com o emprego da funcionalidade denominada “teimosinha”. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante dos efeitos que a decisão impugnada pode causar. Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de que seja instaurado o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Preparo recolhido (ID 28563561). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;